Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710135-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: VANDA VIEIRA DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do DF Ltda., contra a decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Vanda Vieira de Alencar, em que o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens da executada para garantir o valor do débito exequendo, sob o fundamento de que se faz necessário, primeiramente, oportunizar a defesa da demandada (ID 24698045). Aduz a agravante, em síntese, que objetiva reaver a quantia de R$111.087,87 (cento e onze mil oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) da Portabilidade da Cédula de Crédito Bancário em Consignação em Pagamento no 866554, porquanto a agravada, de maneira premeditada e má-fé, teria revogado, pelo sistema dos servidores públicos, a autorização concedida, enquanto a agravante ainda aguardava a confirmação de quitação pelo Banco Bradesco, bem como a consequente liberação da margem consignável. Informa que a própria agravada confessou ao gerente e outros funcionários da Agência do SICOOB Executivo, que tal revogação lhe permitiu obter novo empréstimo em valor similar no Banco BMG. Destaca a existência de processo idêntico em tramitação movido pelo SICREDI em face da executada (processo n. 0704088- 18.2021.8.07.0007). Argumenta que a medida não importa em prejuízo à agravada, porquanto visa somente garantir a solvência da dívida instruída no título executivo extrajudicial, podendo ser revertida posteriormente. Outrossim, a agravante se insurge com o indeferimento do pedido de designação de audiência de justificação prévia, para que fosse ouvido o gerente e demais funcionários que presenciaram as ligações e depoimentos realizados pela agravada. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o arresto de quantos bens forem necessários da executada, a fim de garantir o valor do débito. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do pedido de designação de audiência de justificação prévia. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (ID 24698050 e ID 24698051). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Em que pese o pleito de urgência subsidiário deduzido pela agravante, qual seja a designação de audiência de justificação prévia, tal requerimento não fora apreciado pelo juízo de origem, porquanto se limitou em examinar o pedido de arresto. Com efeito, ao contrário do que alega a agravante, o pedido não foi indeferido, na medida em que sequer fora analisado pelo magistrado a quo. Como cediço, é vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço do recurso nesse ponto. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque o simples inadimplemento do título extrajudicial, circunstância inerente a toda e qualquer execução, não consiste em fundamento suficiente para o deferimento de arresto de bens da devedora antes da citação. Humberto Theodoro Jr., ao comentar os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensina: (...) Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal. (...) Do ponto de vista subjetivo, é de admitir-se como irreparável ou dificilmente reparável o dano, quando o responsável pela restauração não tenha condições econômicas para efetuá-la. (in Curso de Direito Processual Civil. vol. 2. 38a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 417). Na hipótese, a agravante fundamenta o pedido de arresto na alegação de inadimplência e má-fé da executada, inclusive perante outra cooperativa, que ajuizou ação de cobrança (processo n. 0704088- 18.2021.8.07.0007). A propósito, em consulta ao feito similar em tramitação, observa-se que a cooperativa credora não requereu qualquer pleito de tutela de urgência em caráter antecedente. De fato, nessa fase incipiente do processo, em que ainda não se estabeleceu sequer o contraditório, oportunidade em que a parte poderá alegar as matérias de defesa descritas no art. 917 do CPC, revela-se temerária a medida reclamada. Veja-se que as condições econômicas da executada ainda são desconhecidas. Ademais, o rito da execução possibilita o pagamento no prazo de três dias, bem como parcelamento do débito em seis vezes, após o depósito de 30% (trinta por cento) do valor integral, no prazo dos embargos (CPC, artigos 829 e 916). Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, considerando que ainda não se efetivou a citação e não se vislumbrando quadro de extrema excepcionalidade, incabível o deferimento da medida reclamada pela parte exequente. Acerca do tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 830, CAPUT, E 301 DO CPC. LOCALIZAÇÃO INFRUTÍFERA DO EXECUTADO AINDA NÃO CONCRETIZADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caput do art. 830 do Código de Processo Civil estabelece que, se "o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução". Assim, será viável o deferimento do arresto de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BACENJUD ou de veículos pelo sistema RENAJUD, desde que infrutíferas as tentativas de localização do Executado para citação. 2 - Inexistindo tentativa de localização do Executado, o deferimento liminar do arresto previsto no art. 830 do CPC, diversamente do que afirma a Agravante, não se reveste de amparo legal. 3 - Não havendo demonstração da presença da presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, também não se cogita do arresto previsto no art. 301 do Código de Processo Civil. Com efeito, a comprovação de tais requisitos deve lastrear-se em indícios concretos de efetiva ou iminente dilapidação patrimonial, sendo a mera inadimplência do Devedor e a simples e genérica afirmação de risco de dilapidação de patrimônio inaptas a suprir a exigência legal. 4 - No que tange ao pedido subsidiário, descabido o exame da pretensão nos moldes em que formalizada, já que voltada a deferir a medida de arresto após a primeira tentativa frustrada de citação do Executado, situação ainda não concretizada no Feito originário. Nessa linha, eventual postulação nesse sentido deverá ser deduzida oportunamente na origem, se o caso. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1322057, 07398549020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora